Tribunal: TJDFT
Processo: 0725686-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725686-18.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO OLIVEIRA PEREIRA APELADO: XP COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou cópia da CTPS digital (ID 70270197, 70270198), o comprovante de envio do IRPF (ID 70270199) e um extrato referente ao salário como motorista (ID 70270203). Contudo, os documentos apresentados, em especial o extrato referente ao salário de motorista não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência do grupo familiar. Nesse aspecto, o extrato de salário enquanto motorista está data de 23/09/2023 e não serve para demonstrar a situação financeira atual do pleiteante. Constam duas anotações ativas enquanto motorista profissional na CTPS ID 70270198, cujos salários somados ultrapassam o valor de referência de cinco mil reais. A comprovação de hipossuficiência deveria ter abarcado todo o grupo familiar, o que não aconteceu. Ademais, não foi juntado qualquer extrato bancário do postulante, de modo a não ser possível superar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse trilhar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 69671316). CARLOS MARTINS Relator